Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738501-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CESAR PIRES DUTRA AGRAVADO: ALEX ALMEIDA DA SILVA, CAMILA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CESAR PIRES DUTRA em face de CAMILA GOMES e ALEX ALMEIDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de Embargos de Terceiro (n. 0711165-45.2025.8.07.0005), deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiro em que a parte embargante pede tutela de urgência para suspender os atos de constrição sobre o veículo de marca VOLKSWAGEN, modelo POLO 1.6, cor VERMELHO, combustível FLEX, Ano FAB/MODELO: 2007/2008, placa JHD1B59, renavam 00938900269, chassi 9BWHB09N58P025500, determinados nos autos no 0708036-71.2021.8.07.0005 e no 0704538-30.2022.8.07.0005. De acordo com o art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso, há indicativos suficientes de que o veículo já descrito não mais pertence ao executado dos autos principais, desde maio de 2021, e que o embargante está na posse do bem, tendo em vista o contrato de compra e venda do veículo (ID 245875485), DUT preenchido (ID 245875486) e termo de quitação de financiamento (ID 245875489). A par desse aspecto, nos processos de cumprimento de sentença em que efetivadas as restrições, as diligências dos oficiais de justiça não lograram êxito em localizar o veículo na concessionária executada, a exemplo do ID 218016182 do processo no 0708036-71.2021.8.07.0005. Assim, tudo indica que o executado dos autos principais já não possuía a propriedade do veículo em data anterior a constrição, determinadas em agosto de 2024 e em janeiro de 2025, só não tendo efetuado o registro da nova propriedade junto ao DETRAN. A propriedade do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores), é formalidade estranha ao ato de alienação em si, que sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, há prova inicial da aquisição do veículo antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios e manter o embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para manter o embargante na posse do veículo de marca VOLKSWAGEN, modelo POLO 1.6, cor VERMELHO, combustível FLEX, Ano FAB/MODELO: 2007/2008, placa JHD1B59, renavam 00938900269, chassi 9BWHB09N58P025500, e promovo a alteração nos autos principais, no sistema RENAJUD, da restrição de circulação para transferência do bem. Traslade-se cópia desta decisão para os autos no 0708036-71.2021.8.07.0005 e no 0704538-30.2022.8.07.0005 para que, até ulterior deliberação judicial, não sejam praticados atos de expropriação do veículo mencionado. Defiro gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Citem-se os embargados, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos do cumprimento de sentença (art. 677, § 3o, do CPC) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. O Agravante alega que a decisão agravada, ao apenas suspender os atos expropriatórios incidentes sobre o veículo objeto da demanda e a restrição de circulação, mantendo a proibição de transferência do bem no sistema RENAJUD, limitou o pleno exercício da posse e do direito de propriedade. Assevera que o veículo é parte de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que entabulara com terceiro e que por tal motivo necessita da liberação do bem. Sustenta que à luz do art. 1.267 do Código Civil e do art. 674 do CPC, além da jurisprudência, é devida a liberação do bem. Requer a concessão de liminar para ser determinada a liberação do veículo, afastando-se qualquer restrição judicial. No mérito, requer a reforma da decisão para haver a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 678 do CPC autoriza, uma vez suficientemente provado o domínio ou a posse, a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. O desfazimento definitivo da constrição, à toda evidência, por constituir medida satisfativa e que apresenta perigo de irreversibilidade, não pode ser deferido, por constituir afronta ao disposto nos artigos 300, §3o, c/c 681, do CPC. Pelo exposto, não reconheço a probabilidade do direito invocado, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de primeiro grau, comunicando-se a presente decisão. Após, intimem-se os agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025 15:10:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador